Tribunal: TJSP
Processo: 1018711-60.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, em razão de manutenção indevida, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00. Empresa ré condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, em razão de manutenção indevida, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00. Empresa ré condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Apelação exclusiva do autor requerendo a majoração do quantum indenizatório.
Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde a citação, já que a responsabilidade da demandada é contratual. Honorários recursais fixados.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018711-60.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
GUIDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018711-60.2019.8.26.0005 -Voto no 21116
2
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, em razão de
manutenção indevida, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito, por iniciativa da empresa ré.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00. Empresa
ré condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelação exclusiva do autor requerendo a majoração do quantum
indenizatório.
Com razão. Não se pode perder de vista que, além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por
escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis
falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser
majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da
sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de
1% ao mês desde a citação, já que a responsabilidade da
demandada é contratual. Honorários recursais fixados.
Apelo provido.
VOTO n° 21116
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Fernando Guido Ferreira em face de Telefônica Brasil S. A. Alega
o autor, em síntese, que realizou o pagamento de débitos em aberto perante a
ré, mesmo acreditando serem eles indevidos. Contudo, efetuado o pagamento,
a requerida não promoveu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao
crédito. À vista disso, requer a condenação da demandada ao pagamento de
indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 30.000,00.
Atribuiu à causa o mesmo valor (R$ 30.000,00 fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 86/90, cujo relatório se adota,
julgando “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018711-60.2019.8.26.0005 -Voto no 21116
3
a título de danos morais, acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês e
devidamente corrigida pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado, ambos
desde a prolação da sentença. Sucumbente, condeno a requerida ao
pagamentos (sic) das custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação” (fls. 90).
Apela o autor (fls. 92/99) pleiteando a reforma parcial da
r. decisão “para aumentar o valor arbitrado a título de danos morais e
condenar a Apelada nos valores pleiteados em peça vestibular ou em outro
maior a ser sabiamente deferida por Vossas Excelências” (fls. 99).
Houve contrarrazões (fls. 102/109). O recurso foi
regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 39, primeiro parágrafo).
No presente apelo se discute apenas o quantum
indenizatório.
Pois bem.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018711-60.2019.8.26.0005 -Voto no 21116
4
de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de
atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelante, a não ser a sua profissão de borracheiro (fls.
01) e a sua condição de beneficiário da gratuidade processual (fls. 39). Já a
empresa recorrida é pessoa jurídica de grande porte, sendo de medianas
proporções as consequências do ato danoso.
Por estas razões, o valor de R$ 3.000,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado para R$
10.000,00, atualizados desde a data da presente sessão de julgamento
(Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela Prática de Atualização de
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de
1% ao mês desde a citação, já que a responsabilidade da apelada é contratual.
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-los
expressamente e não representam violação ao princípio da congruência.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional desenvolvida,
majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, de 10% para
20% sobre o valor da condenação.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018711-60.2019.8.26.0005 -Voto no 21116
5
artigo 489, §1o, do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)